Tribunal: TJPA
Processo: 0802045-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9638 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802045-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: B. D. S.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO A ENSEJAR A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme consta nos autos, o agravante encontra-se internado desde 07/11/2019 em razão da prática de ato infracional equiparado ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, V, do CP).

Após visita realizada em fevereiro de 2021, a equipe de referência da FASEPA elaborou Relatório de Reavaliação de Medida Socioeducativa sugerindo a progressão da internação para a liberdade assistida.

Ainda que o magistrado não esteja adstrito aos laudos elaborados pelas equipes de avaliação psicossocial, o não atendimento das sugestões quanto à substituição da medida aplicada precisa ser pautado em elementos concretos dos autos que demonstrem a ausência de evolução do reeducando. Precedentes do STJ.

No presente caso, o juízo
a quo
posicionou-se pela continuidade da internação pautado em argumentos que não se coadunam aos ditames do art. 42, § 2º, da Lei Federal nº 12.594/2012.

De outro lado, o Relatório de Acompanhamento de Medida Socioeducativa atestou o êxitos nas metas pactuadas no Plano Individual de Atendimento (PIA), ressaltando o bom desempenho do reeducando nas atividades e a ausência de envolvimento em conflitos ou tentativas de fuga.

Assim, não se vislumbra nenhuma circunstância apta a justificar a manutenção da medida socioeducativa de internação, eis que demonstrada a existência de outra medida mais adequada (art. 122, § 2º, do ECA).

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar a progressão do reeducando da Medida Socioeducativa de Internação para a Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida, a ser cumprida nos termos propostos no Relatório de Acompanhamento de Medida Socioeducativa.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B. D. S., por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da Execução de Medida Socioeducativa (MSE) de Internação pela prática de ato infracional equiparado ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, V, do Código Penal), figurando como agravado o Ministério Público do Estado do Pará.

O agravante se insurge contra a decisão que manteve a medida de internação, a despeito de relatório técnico favorável à progressão para a medida de liberdade assistida.

Nas razões recursais, ressalta que a medida socioeducativa de internação está sujeita aos princípios da brevidade e excepcionalidade (art. 121, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente), somente sendo cabível na hipótese de não haver outra medida mais adequada e menos onerosa à liberdade do adolescente (art. 122, § 2°).

Sustenta que a gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justificam a não substituição da medida por outra menos grave, consoante o art. 42, § 2º, da Lei Federal nº 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).

Aduz que o reeducando está internado desde 07/11/2019 e que a privação de liberdade por período prolongado desvirtua o caráter pedagógico da MSE, configurando-se em verdadeira punição.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de tutela provisória e, ao final, o total provimento do recurso.

Em decisão monocrática (ID 4736269), deferi a antecipação da tutela pleiteada, determinando a imediata expedição de Alvará de Desinternação do reeducando e a progressão para Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 4946986).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 5026367).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que
manteve a medida socioeducativa de internação previamente aplicada,
pleiteando a sua progressão para a medida de liberdade assistida.

Conforme consta nos autos, o agravante encontra-se internado desde 07/11/2019 em razão da prática de ato infracional equiparado ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, V, do Código Penal).

Sobre a medida socioeducativa de internação, assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):

Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

(...)

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

(...)

§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.

Após visita realizada em fevereiro de 2021, a equipe de referência da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (FASEPA) elaborou Relatório de Reavaliação de Medida Socioeducativa sugerindo a progressão da internação para a liberdade assistida (ID

4705675 - Págs. 15 a 22).

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o magistrado não esteja adstrito aos laudos elaborados pelas equipes de avaliação psicossocial, o não atendimento das sugestões quanto à substituição da medida aplicada precisa ser pautado em elementos concretos dos autos que demonstrem a ausência de evolução do reeducando:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ECA. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RELATÓRIO TÉCNICO. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM A PROGRESSÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de que o magistrado, "em razão do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito aos laudos elaborados pelas equipes de avaliação psicossocial, mesmo aqueles que sugerem a extinção da medida ou a progressão para medida socioeducativa mais branda, considerando que os aludidos relatórios consubstanciam apenas um dos elementos de convicção, sem caráter vinculante" (HC n. 351.942/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/2/2017, DJe 21/2/2017).

2.
É dada ao julgador a opção de não atender às sugestões do corpo técnico quanto à substituição da medida socioeducativa aplicada ou até mesmo quanto à sua extinção, desde que demonstrados, com base em elementos concretos dos autos, o não atendimento das metas propostas no Plano Individual de Atendimento ou a ausência de evolução adequada do reeducando, que revelem a necessidade de manutenção da medida ou a progressão para outra mais branda até ulterior avaliação
.

3. Na hipótese, embora o Juízo de primeira instância tenha determinado a progressão da medida de internação imposta ao paciente para a de liberdade assistida em consideração às conclusões do parecer técnico elaborado pela equipe de avaliação, o Tribunal de origem cassou tal decisão considerando não apenas a gravidade dos atos infracionais praticados pelo paciente mas também a existência de ato infracional ainda em apuração (art. 330 do Código Penal) e a ausência, no laudo elaborado, de demonstração inequívoca de evolução em relação ao Plano Individual de Atendimento, no qual constou a informação de que "o socioeducando era muito vinculado com a criminalidade, devido a fazer parte da estrutura do tráfico de drogas e guerras advindas das práticas infracionais".

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 525.798/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

No presente caso, o juízo
a quo

posicionou-se pela continuidade da internação sob o argumento de que
“o perfil do socioeducando aliado à gravidade do ato infracional corroboram a necessidade de manutenção da medida ao processo de ressocialização, em função de seu claro envolvimento em facções criminosas” (ID 4705675 - Págs. 4 a 5).

Não obstante, cabe esclarecer que tais circunstâncias não se prestam a justificar a continuidade da internação, conforme prevê o art. 42, § 2º, da Lei Federal nº 12.594/2012:

Art. 42. As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de internação deverão ser reavaliadas no máximo a cada 6 (seis) meses, podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar audiência, no prazo máximo de 10 (dez) dias, cientificando o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável.

(...)

§ 2º
A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave
. (grifo nosso)

O Relatório de Acompanhamento de Medida

Socioeducativa atestou o êxitos nas metas pactuadas no Plano Individual de Atendimento (PIA), ressaltando o bom desempenho do reeducando nas atividades e a ausência de envolvimento em conflitos ou tentativas de fuga (ID 4705675 - Pág. 21).

Assim, não se vislumbra nenhuma circunstância apta a justificar a manutenção da medida socioeducativa de internação, eis que demonstrada a existência de outra medida mais adequada (art. 122, § 2º, do ECA).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar a progressão do reeducando da Medida Socioeducativa de Internação para a Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida, a ser cumprida nos termos propostos no Relatório de Acompanhamento de Medida Socioeducativa.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2021